Tribunal: TJDFT
Processo: 0757885-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0757885-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAURO CERQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. DIREITO À SAÚDE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO ESPECIALIZADA PARA DESINTOXICAÇÃO. HISTÓRICO DE ALCOOLISMO. INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL COMPROVADA. DEVER DE DISPONIBILIZAR A INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a obrigação de promover a internação voluntária do requerente na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, no prazo de 05 (cinco) dias, respeitados os termos e condições autorizados na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Nas razões recursais, o Distrito Federal requer a reforma parcial da r. Sentença para que a condenação se limite a fornecer o tratamento indicado pela Diretoria de Serviços de Saúde Mental, em cooperação com a Policlínica da Polícia Civil e desde que o paciente concorde com o tratamento preconizado, uma vez que se trata de tratamento voluntário. 3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 4. No caso, o receituário e a declaração médica apresentados aos autos (ID 33278304) demonstram a necessidade do autor de internação imediata para desintoxicação e para sua recuperação, bem como a existência de alto risco de Síndrome de Abstinência e Delirium tremens. 5. O receituário de ID 33278304 - Pág. 4, elaborado por médico da rede pública, comprova, ainda, a necessidade de internação especializada em razão de histórico de alcoolismo. 6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 7. Salienta-se o dever de se assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à CRFB/1988 na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. 8. A declaração de ID 33278304 goza de presunção de veracidade e, ante a inexistência de prova em contrário, comprova que o tratamento ambulatorial não se mostra suficiente para a desintoxicação do autor. 9. Com efeito, cabe ao réu o dever de demonstrar a disponibilização da internação voluntária do autor. 10. Quanto ao documento novo de ID 33279329 - Pág. 2, apresentado pelo réu, e submetido ao contraditório em sede de contrarrazões, ressalta-se que a internação compulsória não é objeto da presente demanda. 11. Nesse cenário, a alegação de disponibilização de vaga em contexto e de negativa do autor à internação voluntária em hospital da rede pública trata-se de matéria afeta à fase de cumprimento da sentença. 12. Destarte, irretocável a sentença vergasta. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte autora encontrar-se assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica própria, aplicando-se a Súmula 421 do STJ a fim de se evitar confusão entre credor e devedor (art. 381 do CC/2002). Nesse sentido: STJ - REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal